Tribunal: TJES
Processo: 5000829-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000829-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: PRISCILA GUIMARAES RICIO GILLES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA RETIRADA DO QUADRO SOCIAL EM MOMENTO ANTERIOR AO FATO GERADOR DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. DESCABIMENTO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AO SÓCIO EXCLUÍDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A Recorrida ao ingressar com a Exceção de Pré-Executividade, colacionou documentos aptos a corroborar a alegação de manifesta ausência de responsabilidade pelo débito tributário, porquanto demonstrada a sua retirada do quadro social da empresa Executada em momento anterior ao fato gerador do débito tributário.

II.
Na espécie, não prevalece a tese recursal no sentido de que seria ônus da Recorrida comunicar à Fazenda Municipal “qualquer alteração capaz de gerar ou extinguir obrigação tributária”, nos termos do artigo 5º, inciso II, da Lei Municipal nº 3.112/83, posto que a referida disciplina normativa é direcionada aos “contribuintes, ou quaisquer responsáveis por tributos”.

III.
Afigura-se evidente o despropósito da inclusão da Recorrida no polo passivo da demanda, mediante pedido de redirecionamento da execução fundado, exclusivamente, em indícios de dissolução irregular da sociedade empresária.

IV.
Não se pode presumir a responsabilidade dos sócios pela dívida tributária, sendo indispensável que a Autoridade Administrativa Fiscal promova a abertura de processo administrativo próprio para tal finalidade, demonstrando uma das circunstâncias descritas no artigo 135 do Código Tributário Nacional (atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos).

V.

“Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 17732032 - processo referência) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo n° 5001517-20.2019.8.08.0024) proposta em desfavor de VILA VELHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, cujo
decisum
acolheu Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a ilegitimidade de PRISCILA GUIMARÃES RICIO GILLES para figurar no polo passivo da demanda Executiva.

Inconformado, sustenta o Recorrente que: (
I
)
“nunca foi comunicado da exclusão do agravado da sociedade”
; (
II
)
“é dever do contribuinte (ou interessado) informar ao fisco todas as situações que podem modificar sua relação jurídica com o estado em sentido lato, e, com o Município de Vitória, em particular. ”
; (
III
)
“a sentença a quo fixou os honorários em valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Todavia, não é a hipótese, já que no § 8º tem aplicação restritas aos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
; (
IV
)
“a defesa do executado foi realizada na própria capital, sem a necessidade de dilação probatória, sem alargamento instrutório haja vista a perda superveniente do objeto, ou seja, sem lide resistida, o que implica em redução do percentual”
.

Em sendo assim, requer a
“atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para, incontinenti, determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, até o julgamento definitivo do presente feito”.

A propósito, por ocasião da apreciação do requerimento de tutela antecipada recursal, restaram assentadas as seguintes premissas,
verbatium:

“Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Ao que se extrai das peças que instruem este recurso, busca o Recorrente a manutenção da Recorrida no polo passivo da Execução Fiscal originária, em contraposição ao que definido na Decisão recorrida, oportunidade em que o Magistrado de Primeiro Grau acolheu os argumentos deduzidos na Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo sua ilegitimidade para integrar a lide, nos seguintes termos:

“A excipiente comprovou, por meio da alteração do contrato social, devidamente registrado na Junta Comercial, que não fazia parte do quadro societário da executada quando da ocorrência da infração. Pode-se verificar, no em ID 6282644, o supramencionado documento, no qual se constata que a excipiente se retirou da sociedade em 30 de novembro de 2011.
Sendo assim, é forçoso concluir que a excipiente não pode ser responsabilizada pelo crédito fiscal cobrado nesta execução fiscal, pois no momento da lavratura do auto de infração não fazia mais parte do quadro societário da pessoa jurídica. Insta salientar que sua retirada se deu de maneira regular, com o devido registro público.”

Note-se, portanto, que a Recorrida ao ingressar com a Exceção de Pré-Executividade, colacionou documentos aptos a corroborar a alegação de manifesta ausência de responsabilidade pelo débito tributário, porquanto demonstrada a sua retirada do quadro social da empresa Executada em momento anterior ao fato gerador do débito tributário.
Ademais, nesta seara preliminar de cognição, não prevalece a tese recursal no sentido de que seria ônus da Recorrida comunicar à Fazenda Municipal “qualquer alteração capaz de gerar ou extinguir obrigação tributária”, nos termos do artigo 5º, inciso II, da Lei Municipal nº 3.112/83, posto que a referida disciplina normativa é direcionada aos “contribuintes, ou quaisquer responsáveis por tributos”.
Na hipótese, a Execução Fiscal fora direcionada tão somente contra a empresa VILA VELHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, não havendo a inclusão dos sócios como co-responsáveis na Certidão de Dívida Ativa, a teor do que se verifica da exordial do Executivo Fiscal.
Em sendo assim, não se pode presumir a responsabilidade dos sócios pela dívida tributária, sendo indispensável que a Autoridade Administrativa Fiscal promova a abertura de processo administrativo próprio para tal finalidade, demonstrando uma das circunstâncias descritas no artigo 135 do Código Tributário Nacional (atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos).
Em relação ao segundo tópico recursal, quadra registar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“
nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).”
Desta forma, a princípio, tenho que a tese recursal colide frontalmente com a jurisprudência da Corte de Sobreposição, na medida em que postula sejam os honorários advocatícios fixados em percentual incidente sobre o valor da causa, sob o fundamento de que a lide possui “expressão econômica plena”.
Desta forma, por não restar demonstrada a plausibilidade do direito invocado, afigura-se descabida a concessão da tutela de urgência postulada neste recurso.
Isto posto, em sede de juízo perfunctório, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo formulado pelo Recorrente.
Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.
Intime-se a Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.
Cientifique-se o douto Magistrado a quo para ciência do inteiro teor deste decisum.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Deveras, em análise dos autos, não se identificam razões aptas modificar as alinhavadas na Decisão retro colacionada, daí porque, na linha dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade de análise do mérito, após oportunizado o contraditório, infere-se que a pretensão recursal deve ser integralmente rejeitada.

Isso porque, conforme destacado, a Recorrida comprovou nos autos a sua retirada do quadro social da empresa Executada em momento anterior ao fato gerador do débito tributário, a evidenciar a ausência de responsabilidade pela respectiva dívida.

Nesse contexto, afigura-se evidente o despropósito da sua inclusão no polo passivo da demanda, mediante pedido de redirecionamento da execução fundado, exclusivamente, em indícios de dissolução irregular da sociedade empresária.

Por derradeiro, no que tange à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, a Decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida também neste aspecto.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)